Tribunal: TJDFT
Processo: 0715089-03.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0715089-03.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WILLYS CARDOZO BEZERRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O réu informou que deseja ser patrocinado pela Defensoria Pública. Remetam os autos àquele órgão. Após, conclusos. Brasília, 23 de maio de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator